Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724446-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME RECORRIDO: HEBER OLIVEIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos clara e expressamente previstos no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de natureza alimentar e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso deve ser mantida a decisão interlocutória que indeferiu a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, afirmando haver documentos que comprovam que a penhora salarial não prejudicaria a subsistência do devedor; c) artigos 4o, 5o, 6o, 8o, 833, inciso IV, § 2o, e 835, inciso I, defendendo a relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Aduz que, não havendo outros meios de garantia da execução e restando comprovado que a executada aufere quantia vultuosa capaz de manter sua subsistência, passível a penhora de sua aposentaria, sob pena de afronta ao princípio da efetividade da execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, TJRS e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o, 373, inciso II, 833, inciso IV, § 2o, e 835, inciso I, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030